Tribunal: TJMT
Processo: 1013574-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013574-27.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE RIBECHI RICARDO - CPF: 053.586.381-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), GABRIEL ALVES GOMES - CPF: 068.994.111-05 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN
PACIENTE: GABRIEL ALVES GOMES

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E
FALSA IDENTIDADE
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Hipótese em que o decreto cautelar apresenta fundamentação concreta, em decorrência do
risco de
reiteração delitiva do paciente o qual, apesar de
primário, responde a outros processos por crimes semelhante.
Ainda que o paciente seja tecnicamente
primário, sua contumácia delitiva - conceito que abrange maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso - constitui motivação idônea a justificar a prisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013574-27.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN
PACIENTE: GABRIEL ALVES GOMES

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Marinez Ribeiro Hoffmann em benefício de
GABRIEL ALVES GOMES
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas. Aduz, ainda, que o paciente seria mero usuário de entorpecente, tendo em vista a pouca quantidade de droga apreendida, bem como a prisão se deu em sua residência, e não há provas de que o paciente estava traficando e/ou comercializando entorpecente.

Assim, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão com a expedição de alvará de soltura, mediante a fixação de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

135525666.

As informações de praxe foram prestadas pelas autoridade coatora, id. 136208652.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM (ID. 138032654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN
PACIENTE: GABRIEL ALVES GOMES

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende a impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente, além de se tratar de mero usuário de drogas.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante delito em
10/06/2022
, em sede de audiência de custódia teve sua prisão convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos delitos capitulados no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 307,
caput
, do Código Penal (atribuir falsa identidade), consoante narra a inicial:

“(...) No dia 10 de junho de 2022, por volta das 01h15m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Tangará, s/n, Bairro Industrial, na cidade de Sorriso/MT, CRISTIANE RIBECHI RICARDO e GABRIEL ALVES GOMES guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (quatro porções de maconha, uma porção de cocaína e uma porção de pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente).

No dia dos fatos, agentes da Polícia Militar realizavam rondas na via pública (Bairro Industrial – zona leste), quando, então, avistaram o casal CRISTIANE RIBECHI RICARDO e GABRIEL ALVES GOMES em atitude e movimentação suspeita (o denunciado tentou se esconder no quintal de um “conjunto de kitnet”), razão pela qual decidiram abordá-los.

Durante o procedimento de busca pessoal, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, em poder de GABRIEL ALVES GOMES (no bolso de seu shorts), a quantia de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) em espécie.

No desdobramento da abordagem policial, os agentes da lei lograram êxito em encontrar 04 (quatro) porções de maconha, 01 (uma) porção de cocaína e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, cujo entorpecente encontrava-se no corredor (numa mesa) do recinto particular.

Já nas dependências da Delegacia de Polícia Judiciária Civil (sediada na Rua Turmalinas, no 2.336, Bairro Industrial, na cidade de Sorriso/MT), GABRIEL ALVES GOMES atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. Conforme apurado, GABRIEL ALVES GOMES atribuiu-se falsa identidade ao identificar-se como LUCAS OLIVER DE OLIVEIRA BARROS, tudo como forma de atrapalhar a abordagem policial, cujo artifício, entretanto, fora desmascarado pelos agentes da lei.

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência: a) CRISTIANE RIBECHI RICARDO, como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006; e b) GABRIEL ALVES GOMES, como incurso nas sanções do art. 33, caput, e art. 307, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal (...)”.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, transcrevo fragmento da decisão:

“ (...)

Pois bem.
Em relação ao detido GABRIEL ALVES GOMES
.

Com efeito, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, estão devidamente demonstrados nos autos, mormente pelos documentos encartados, precisamente do Auto de Apreensão, ID. 87307976, do Auto de Constatação Preliminar de Droga, ID. 87307988 e do Boletim de Ocorrência, ID. 87307974.

Dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, no tocante à temática concernente à necessidade de manutenção do indiciado provisoriamente segregado, penso que as moduladoras, se encontram perfeitamente delineadas.

Dos autos, vislumbra-se a considerável variedade de substâncias proibidas apreendidas, pois verifica-se do Auto de Exibição e Apreensão, ID. 87307976, que constam apreensão de porção grande de substância análoga a cocaína, porção de substância similar a pasta base de cocaína e porções de maconha, juntamente com a quantia de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) em espécie.

Neste sentido,
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015
, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Noutro norte, o Periculum Libertatis está configurado, pois o agente demonstrou profissionalismo, agindo de forma reiterada e habitual, demonstrando que faz da prática do tráfico ilícito seu meio de vida.

Digo isso pois o flagranteado possui passagens criminais, conforme antecedentes criminais em anexo, tendo sido preso em flagrante em 18 de outubro de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e por integra organização criminosa, APF no 1000664-48.2020.811.0093 (IP no 1000750-19.2020.8.11.0093), e em 24 de março de 2021, sendo lhe imputadas as práticas dos crimes de tráfico de drogas e integrar organização criminosa, ilícitos apurados na ação penal no 1000561-77.2021.811.0102.

Assim, há elementos que demonstram que o detido é afeto a prática de conduta delitiva e integra organização criminosa, pois insiste em dar continuidade nas práticas delitivas.

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas.

A ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal os seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(...)

Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerido, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal os seguintes precedentes que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“(...) II - A reiteração criminosa, ademais, por si só, caracteriza a ameaça à ordem pública, autorizadora da custódia cautelar. (...)” (
STF
, Habeas Corpus n.° 92.697/CE, 1.a Turma, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 12/02/2008).

(...)

Do que consta dos autos, resta demonstrado que medidas cautelares diversas da prisão não são capazes de por fim à prática de condutas delitivas por parte do detido.

Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).
(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
”

De todo o exposto, imperioso o decreto prisional em face do acusado, a fim de resguardar a ordem pública, aplicação da lei penal e a reiteração delitiva.

(...)

Diante de todo o exposto, a fim de resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e barrar a reiteração delitiva,
indefiro
o pedido de liberdade provisória apresentado pela Defesa, e por conseguinte,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do

detido
GABRIEL ALVES GOMES,
com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal e
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA
a detida
CRISTIANE RIBECHI RICARDO
com fulcro nos artigos 321 e s.s, todos do Código de Processo Penal, consignando as obrigações legais previstas nos artigos 319, bem como as contidas nos artigos 327 e 328, todos do Código de Processo Penal (...)”.

Quanto à tese defensiva de que o paciente seria usuário de drogas, destaco que depende de análise aprofundada, que não encontra espaço na estreita via do
habeas corpus
.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente aos delitos em apuração, além de que não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta e provas da materialidade que, pelo cotejo dos elementos que instruem o
mandamus,
se fazem presentes, tanto que a denúncia já foi recebida.

Por outro lado, malgrado a quantidade de droga seja pequena - 0,54g de cocaína e 7,28g de maconha - o decreto de prisão apresentou fundamentação concreta, em decorrência do risco de reiteração delitiva do paciente o qual, apesar de primário, responde a outros processos por crimes semelhantes, consoante consignou o Magistrado “(...)
tendo sido preso em flagrante em 18 de outubro de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e por integra organização criminosa, APF no 1000664-48.2020.811.0093 (IP no 1000750-19.2020.8.11.0093), e em 24 de março de 2021, sendo lhe imputadas as práticas dos crimes de tráfico de drogas e integrar organização criminosa, ilícitos apurados na ação penal no 1000561-77.2021.811.0102.”

Ainda que seja tecnicamente primário, a contumácia delitiva – conceito que abrange maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos e
ações penais em curso
– constitui motivação idônea a justificar a prisão preventiva.

A propósito, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que
"a periculosidade do agente e a
fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018).

Ressalte-se que, apesar do caráter excepcional da custódia cautelar, reforçado pela Lei no 12.403/11, não devem ser aplicadas quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que nenhuma delas se revela necessária e adequada ao caso concreto.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022